Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-35.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800160-35.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE EFEITO DE TUTELA. TUTELA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXA DE ÁGUA. PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 8437/1992 LIMINAR QUE CAUSA PREJUÍZOS A ECONOMIA.
PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO REGULAR DO SERVIÇO PÚBLICO.
PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.
COBRANÇA DE TAXA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O cerne da controvérsia gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou que o ente Municipal procedesse a suspensão da cobrança da taxa de água no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

2.
Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública
O STF em moderno e uníssono posicionamento, vem mitigando a vedação à concessão de liminar em face da Fazenda Pública (impedimento insculpido naqueles excertos) quando, diante de situações excepcionais, direitos fundamentais encontram-se ameaçados.

Preliminar afastada;

3 Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar que esgota o objeto da ação
. As vedações constantes na Lei n.º 8.437/92 não são absolutas, cedendo quando a ação do Poder Público for capaz de representar violação da legalidade, a exemplo do que o magistrado singular vislumbrou ocorrer no caso dos autos. Ademais, a tutela pleiteada pela agravada não é irreversível, razão pela qual não se vislumbra óbice à sua concessão, pelo que também não há que se falar em liminar que esgota o objeto da ação.

Preliminar afastada;

4.
Preliminar - impossibilidade de concessão de liminar sem oitiva do Poder Público
. A alegada afronta ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, relacionada a oitiva do ente público antes da concessão de tutela antecipada, não possui caráter absoluto, tendo em vista a importância do bem jurídico protegido no caso concreto, bem este capaz de ensejar a concessão da medida emergencial em Ação Civil Pública.
Preliminar rejeitada;

5. Preliminar – Inobservância do art. 4º da Lei nº 8437/1992 liminar que causa prejuízos à economia.
Em que pese as argumentações aludidas, tenho que neste momento processual o Agravante não se desincumbiu de comprovar o tal prejuízo à economia disposto no art. 4º da lei nº 8437/1992, eis que não há nos autos elementos que corroborem com tais alegações.

Preliminar afastada;

6. Mérito.
Conforme o art. 145 da Constituição Federal as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do poder de polícia, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

7. Destarte, a Lei nº 11.445/2007, em seu artigo 3º, alínea a, dispõe que o serviço de abastecimento

de água potável é constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, contexto esse, que num exame perfunctório dos fatos não foi possível observar;

8. Ora, a contraprestação pecuniária pelo serviço de abastecimento de água somente é devida se este é prestado integralmente, sendo certo que a mera existência de caminhões pipas nos logradouros do Município não se presta como fato gerador, ante a precariedade e ausência de regularidade do abastecimento de água na região;

9. Ressalta-se que a Lei nº 11.445/2007 possui o objetivo de prestigiar uma política de saneamento básico, bem como busca enumerar vários fatores a serem considerados para fixação da remuneração dos serviços e cobrança de abastecimento de água.
Nesse diapasão, a não disponibilização do serviço de forma integral e adequada ao consumidor fere o art.145, II, da CRFB/88;

10.
Com efeito, diante do contexto vislumbrado nos autos, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso ao determinar a suspensão da cobrança da taxa em questão, eis que devidamente impõe seu afastamento até a comprovação de que o abastecimento de água no Município de Altamira é efetivo, regular e integralmente disponibilizado à coletividade;

11. Por fim, esclareço que não se desconhece a irrenunciabilidade dos tributos pelo Poder Público, contudo, é certo que se pretende cobrar por um serviço, deve prestá-lo de forma eficiente e integral, conforme aqui já argumentado.

12. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, proferida nos autos de
Ação Civil Pública
com Pedido de Efeito de Tutela (proc. n. 0007667-65.2017.8.14.0005), movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
que deferiu a liminar pleiteada.

Na origem, o ora agravado, ajuizou Ação Civil Pública, com intuito de suspender os efeitos do projeto de Lei 002/2017, que tem por objetivo a cobrança de uma taxa de água em todos os bairros da cidade de Altamira, estabelecimentos comerciais, zonas residenciais, em todo o limite municipal, asseverando na primeira votação junto a Câmara de Vereadores do município, o Projeto de Lei sofreu críticas por parte da população presente que não aceita a cobrança da taxa na situação que vive o município.

Desta forma, o agravado cientificou que a Lei referida fixa valores para pagamento da taxa, que até o presente momento não possui definição de como o legislador chegou a esse cálculo, por esse motivo, seria injusto com a população que além de não possuir acesso a mesma, em boa parte do caso, ainda se vê obrigada a pagar uma nova modalidade de tributo, a chamada TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

Apontou que o art. 145 da CF é claro quando assegura que a cobrança está condicionada à disponibilidade do serviço, de modo que tal cobrança só deveria ser instituída quando dessa disponibilidade, o que não ocorre no Município.

Mencionou que existem muitos bairros que são assistidos por abastecimento via caminhão pipa, sendo estes considerados pela legislação municipal objeto desta demanda, como formas alternativas de abastecimento e que esta forma de abastecimento: caminhões pipa, não se enquadra em sistema de água disponível, requisito constitucional para validação da cobrança de taxa, como quer o Município fazer-nos crer, já que para o Ministério Público o entendimento é de que disponibilidade de serviço pressupõe sua existência de forma regular e contínua, restando ao munícipe optar ou não pelo uso do recurso através do sistema Municipal.

Alegou que as residências atendidas por caminhões pipa, possuem abastecimento compulsório, pois assim não sendo, incorre-se na falta do recurso natural para subsistência da família, e que além disso existem muitos outros, em que a regularidade do abastecimento de água é precária, ficando os moradores até dias sem o recurso, tendo que buscar por conta própria suprir esta ausência.

Apontou que os valores da taxa fixados sem base alguma que os justifique; e ausência de disponibilidade do sistema de abastecimento de água eficiente no Município, demonstram a ausência de possibilidade da cobrança, sendo notória a total improcedência da cobrança da taxa pretendida.

Ao final, requereu a suspensão da cobrança da taxa referente ao uso de água em Altamira, até que o Município possa confirmar a este Juízo a disponibilidade de um sistema de abastecimento de água eficiente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança da taxa, no prazo de 72 horas, referente ao uso da água em Altamira, até que o município possa confirmar a este juízo a disponibilidade, a quem interessar, de um sistema de abastecimento de água eficiente, restando a discricionariedade ao consumidor pelo uso ou não do sistema municipal, bem como instalar hidrômetros para que cada consumidor pague o equivalente ao utilizado em seu consumo. Apesar do consumo mencionado se referir a uma forma de instituição de tarifa. divergindo da taxa mínima, também aplicável ao caso, determino que ambas só possam ser efetivamente cobradas quando da conclusão e efetivação do sistema de abastecimento de água no município como um todo, de forma satisfatória, e, por via de consequência, devendo se proceder a intimação

do requerido Município de Altamira, para tomar ciência e cumprir a decisão integralmente. Intime-se o réu para cumprimento da medida ora deferida, a suspensão da cobrança da taxa de água, no prazo acima assinalado, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento, observa-se aqui o art. 304, § 1° CPC, o processo será extinto sem resolução do mérito (§ 2° do art. 303).

Faça-se constar do mandato que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, §

1° do art. 77), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3° do art. 536 e o § 3° do art. 538).

Como no pólo passivo figura ente público que não editou lei prevendo as hipóteses em que admissível a autocomposição entre as partes, reputo incabível a designação de audiência de conciliação (CPC, art. 334, § 4°, II). Cite-se o réu para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia e confissão. Intime-se o Ministério Público. Publique-se. Cumpra-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado...
”

Inconformado com os termos decisórios,
o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

interpôs o presente agravo de instrumento (
Id n° 150642 - Pág. 1/17
).

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono recorrente
aponta que a referida liminar foi expedida sem observâncias aos critérios legais e procedimentais, violando o art. 1º, §3º e art. 2º da Lei

Lei Federal nº 8.437/1992, e inobservância ao art. 4º da lei mencionada.

No mérito, defende que a cobrança de taxa de água tem permissão constitucional conforme o art. 145, da CF, eis que se trata de serviço público divisível, e que o texto constitucional prevê a cobrança de taxa não apenas pela utilização efetiva do serviço, mas também pela utilização potencial, ou seja, o serviço estaria sujeito a tarifação mínima para a manutenção do sistema pelo ente público, em razão de tratar-se de serviço fruível.

Afirma que diferente do entendeu o Juízo
a quo
na decisão proferida, de que não há disponibilidade do serviço de abastecimento de água no Município de Altamira, o serviço é prestado, atualmente, de forma regular pela Coordenação de Saneamento de Altamira -COSALT, que faz uso do sistema antes utilizado pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA e tendo ampliado para outros bairros da cidade, conforme demonstram: a) o Mapa de Delimitação da Área de Cobertura das Zonas de Abastecimento de Água de Altamira, b) os Relatórios de Instrumentação dos Reservatórios e c) as Notas Fiscais dos Produtos Químicos de Tratamento da Água, de modo que mesmo antes do Município assumir o serviço público em questão, a cidade sempre foi servida de sistema de abastecimento de água e esgoto.

Além disso, destaca que os bairros que ainda não são atendidos pelo sistema municipal padrão na sua grande maioria são bairros novos, originários do processo migratório desordenado para o Município, em razão da construção da Usina Hidroelétrica de Belo Monte - são abastecidos por vias alternativas como caminhões pipa, conforme Fichas de Controle de Abastecimento de Água Tratada, não deixando o serviço público de ser prestado.

Reconhece que o serviço de abastecimento realizado pelos caminhões pipas não é a forma ideal de fornecimento de água, porém, afirma que o serviço é prestado de forma regular e contínua, de modo que atende as necessidades essenciais dos munícipes.

Faz breves comentários acerca do papel do ente federado na arrecadação tributária, bem como, acerca da função e irredutibilidade dos tributos, aduzindo que a não cobrança da taxa pela utilização do serviço de fornecimento de água, em razão da decisão liminar ora, prejudicará a arrecadação do recurso financeiro, indispensável para a manutenção do serviço público prestado, além de induzir o gestor - agente público - a incorrer em crime de improbidade administrativa, por prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração.

Com tais argumentos, pleiteou a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento , para o fim de acolher o pedido de suspensão da decisão que proferiu liminar na Ação Civil Pública mencionada.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi
sua
aplicação ao recurso, por
não
vislumbrar suficientemente preenchidos os

requisitos para a concessão da medida
, pelo que mantive
a decisão

agravada nos demais termos.. (id nº
175101 - Pág. 1/4
)

O Ministério Público Estadual, na condição de agravado, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o desprovimento do apelo. (
id nº 1818858 - Pág. 1/17
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Mario Nonato Falangola, se manifestou nos autos ratificando
in totum
as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
. (
id nº 2311613 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

PRELIMINARES -
Impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda pública - Liminar que esgota o objeto da ação (
Inobservância do art. 1° § 3° da lei n° 8437/1992) - Concessão de liminar sem oitiva do Poder Público ( Inobservância do art. 2° da lei n° 8437/1992) - inobservância ao art. 4º da lei nº 8437/1992

Quanto à alegação de vedação legal à concessão da liminar contra a Fazenda Pública, esta também não merece prosperar.

Em verdade, a concessão da tutela de urgência,
in casu
, possui nítido caráter de precariedade, podendo a qualquer tempo ser revogada.

O objeto da liminar diz respeito a suspensão da cobrança da taxa de água, no prazo acima assinalado, tudo sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento, observa-se aqui o art. 304, § 1º, do CPC.

Num juízo de prelibação, não merece, portanto, prosperar o argumento do agravante de que há vedação à concessão de medidas liminares em face da Fazenda Pública, notadamente porque, apesar do STF, através da ADC n. 4-DF, ter reconhecido a constitucionalidade do art. 1º a Lei 9.494/97, dispositivo legal que, por sua vez, reafirma a aplicabilidade dos arts. 1º, 3º e 4º da Lei n. 8.437/92, o próprio Pretório Excelso, em moderno e uníssono posicionamento, vem mitigando a vedação à concessão de liminar em face da Fazenda Pública (impedimento insculpido naqueles excertos) quando, diante de situações excepcionais, direitos fundamentais encontram-se ameaçados.

As vedações constantes na Lei n.º 8.437/92 não são absolutas, cedendo quando a ação do Poder Público for capaz de representar violação da legalidade, a exemplo do que o magistrado singular vislumbrou ocorrer no caso dos autos. Ademais, a tutela pleiteada pela agravada não é irreversível, razão pela qual não se vislumbra óbice à sua concessão, pelo que também não há que se falar em liminar que esgota o objeto da ação.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO PODER PÚBLICO. NULIDADE INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA.

1. A jurisprudência do STJ entende que a obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública, prevista no art. 2º da Lei 8.437/1992, antes da concessão da liminar não é absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida não atinge bens ou interesses da entidade em questão.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade na hipótese, em razão da ausência de prejuízo, uma vez que houve manifestação da autoridade pública (por mais de uma vez) sobre os fatos narrados na inicial.

Aplicação do princípio pas de nullités sans grief.

3. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem, por falta de prequestionamento.

4. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, impede o conhecimento do recurso especial pela hipótese da alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 290.086/ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. LIMINARES SATISFATIVAS IRREVERSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 E 1º DA LEI N. 9.494/97. NÃO OCORRÊNCIA.[...]

2. O disposto no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se" às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação "(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007, p. 230). Contudo, a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ.

3."A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ"(AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22.6.2010, DJe 2.8.2010).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVISIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DA RELEVÂNCIA DO DIREITO E DO RISCO DE DANO. [...]

5. Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação.

6. O exame da reversibilidade ou não da medida liminar concedida implica o reexame do material fático da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07/STJ.

7. Recurso especial não conhecido.

(REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 01/03/2007, p. 230)

Por outro lado, suscita o Agravante a inadmissibilidade de concessão da medida liminar sem a oitiva prévia da Fazenda Pública.

Todavia, sem razão.

Com efeito, a presente demanda envolve direitos constitucionais de suma importância, justificando a concessão da medida liminar, mesmo antes da oitiva do Poder Público.

Frise-se desde logo que o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a aplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, que dispõe acerca da vedação de concessão de liminar sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, a fim de impedir que aparente rigidez de seu enunciado obste o poder geral de cautela do Judiciário, devendo ser analisado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida liminar, o que fora devidamente observado na decisão agravada.

Neste sentido, destaca-se julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO ART 2"DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O
STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992 aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da medida liminar
3. Agravo Regimental não provido."(AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, DJe de 13/10/2010). (grifos nossos).

Ademais, importante ressaltar que, pelo princípio da instrumentalidade de formas, a declaração de nulidade de atos processuais depende de demonstração de dano e,
in casu
, este não foi demonstrado.

Ainda, o Agravante aponta a inobservância ao art. 4º da lei nº 8437/1992, alegando que a suspensão da cobrança de taxa de água em sede de liminar causa grave lesão à ordem, à economia pública e a saúde, provocando danos irreparáveis de proporções imensuráveis, capazes de atingir de forma significativa o fornecimento de serviços básicos, como a distribuição de água no Município de Altamira.

Em que pese as argumentações aludidas, tenho que neste momento processual o Agravante não se desincumbiu de comprovar o tal prejuízo à economia disposto no art. 4º da lei nº 8437/1992, eis que não há nos autos elementos que corroborem com tais alegações.

Por tais razões, REJEITO as preliminares arguidas.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou que o ente Municipal procedesse a suspensão da cobrança da taxa de água no Município de Altamira, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais por dia), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Para a reforma da decisão, o ente Agravante alega: 1) A constitucionalidade da cobrança da taxa mínima de água pelo município e do serviço prestado; 2) O papel do ente federado na arrecadação tributária; e 3) Irrenunciabilidade dos tributos.

Conforme o art. 145 da Constituição Federal as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: 1) exercício do poder de polícia, ou; 2) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Senão vejamos:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Por outro lado, no que concerne especificamente ao abastecimento de água, a Lei 11.445/2007 que dispõe acerca das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico prescreve que os serviços públicos de saneamento básico serão prestados conforme os seguintes princípios:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I -
universalização do acesso;

II -
integralidade,
compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados;

g.n

III -
abastecimento de água
, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; (
grifo nosso)

Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:

I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

Art. 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas, de acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Com efeito, depreende-se dos dispositivos mencionados que a prestação de serviços de abastecimento de água deverá comportar qualidade, regularidade e continuidade, dentre outros aspectos em observância às normas regulamentares.

In casu
, o Agravante defende que
o serviço de água é prestado, atualmente, de forma regular pela Coordenação de Saneamento de Altamira -COSALT, que faz uso do sistema antes utilizado pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA e tendo ampliado para outros bairros da cidade.

De acordo com informações do Ministério Público Estadual em sede de contrarrazões, a Nota Técnica 02/2019 emitida pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPE aponta realidade distinta da alegada pelo ente Municipal quando da averiguação do abastecimento de água no Município. Vejamos:

“Quanto ao tipo de abastecimento na zona de abastecimento ininterrupto observou-se que 33% utiliza apenas a água fornecida pela COSALT e outros 33% utilizam poços juntamente com a água da rede de abastecimento devido, principalmente, a falta de credibilidade na regularidade do serviço.

A única área com mais de 50% de utilização apenas da água fornecida pela COSALT foi o Sudam I, as demais não passam de 39%.

Quanto à regularidade do sistema de abastecimento operado pela COSALT, 60% dos entrevistados na zona de abastecimento ininterrupto consideram o serviço de distribuição de água regular.

Com exceção do Centro e do Independente I, todas as áreas consideram regulares os serviços prestados pela COSALT, porém é importante considerar que em todas as áreas a presença de caixa d’água no domicílio foi maior que 70%, sendo o Ibiza a área onde todos os entrevistados responderam possuir o reservatório de água.

Quanto à satisfação acerca dos serviços prestados pela COSALT, 75% dos entrevistados na zona de abastecimento ininterrupto consideram-se satisfeitos com os serviços prestados pela companhia.”

Ora, a contraprestação pecuniária pelo serviço de abastecimento de água somente é devida se este é prestado integralmente, sendo certo que a mera existência de caminhões pipas nos logradouros do Município

não se presta como fato gerador, ante a precariedade e ausência de regularidade do abastecimento de água na região.

Destarte, a Lei nº 11.445/2007, em seu artigo 3º, alínea a, dispõe que o serviço de abastecimento

de água potável é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição, contexto esse, que num exame perfunctório dos fatos não foi possível observar.

Ressalta-se que a Lei nº 11.445/2007 possui o objetivo de prestigiar uma política de saneamento básico, bem como busca enumerar vários fatores a serem considerados para fixação da remuneração dos serviços e cobrança de abastecimento de água. Nesse diapasão, a não disponibilização do serviço de forma integral e adequada ao consumidor fere o art.145, II, da CRFB/88.

Ainda, esclareço que não se desconhece a irrenunciabilidade dos tributos pelo Poder Público, contudo, é certo que se pretende cobrar por um serviço, deve prestá-lo de forma eficiente e integral, conforme aqui já argumentado.

Com efeito, diante do contexto vislumbrado nos autos, tenho que agiu corretamente o Juízo de piso ao determinar a suspensão da cobrança da taxa em questão, eis que devidamente impõe seu afastamento até a comprovação de que o abastecimento de água no Município de Altamira é efetivo, regular e integralmente disponibilizado à coletividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Município de Altamira, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
16 de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2021